Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE CÂNDIDA DE AMORIM contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, com o retorno do Processo no 0736765-56.2020.8.07.0001 à origem, indeferiu o requerimento de liquidação por arbitramento formulado pela agravante. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento se faz necessário para que se apure, sem sombra de dúvidas, o importe do benefício econômico discutido na causa, valor sobre o qual, depois de somado à condenação a título de danos morais, incidirão os 11% arbitrados a título de honorários de sucumbência. Aduz que a sentença é composta de duas partes, uma parte líquida (dano moral) e outra ilíquida (custeio da internação), sendo possível o cálculo dos honorários sobre as duas condenações, consoante reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.738.737 e REsp no 1.903.261). Requer, pois, o provimento do agravo, a fim de que seja autorizada a instauração do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento (ID no 33751623). Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. Em contrarrazões, sustenta a agravada, em suma, que a r. sentença possui conteúdo apenas cominatório (autorização para internação) e não condenatório (pagamento de quantia), de sorte que descabe a incidência dos honorários sobre o valor pago pela agravada ao hospital, mas tão somente sobre o quantum fixado a título de danos morais (ID no 34845148). Brevemente relatados, DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Com efeito, em que pese a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória passível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, é certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na decisão agravada. In casu, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto é possível constatar que a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do Juízo de primeiro grau, em afronta ao princípio da dialeticidade. Consoante se vê, a agravante, na origem, limitou-se a afirmar, por ocasião da apresentação da peça de ID no 110225388, que se fazia necessária a liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, de forma a se apurar os gastos da agravada com a internação. E, intimada a esclarecer se despendeu algum valor com o seu tratamento depois que deferida a tutela de urgência, a agravante limitou-se a afirmar que precisou realizar um exame urgente no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) (ID no 114792951). Por sua vez, o d. magistrado de primeiro grau, no âmbito da decisão ora agravada, ponderou: (...) Primeiro que não se trata de liquidação por arbitramento, já que, se a ré não tivesse cumprido a obrigação, haveria liquidação no valor que a autora tivesse despendido e isso já deveria ser provado à saída. Então, ou a autora comprova que efetuou gastos junto ao Hospital Maria Auxiliadora ou não há o que liquidar, pois se nada pagou e nada lhe foi cobrado, é porque a ré cumpriu a obrigação de custear a internação de urgência, sendo certo que o exame apontado parece não ter relação com os problemas que exigiram a referida internação, já que se trata de RX de esôfago, e autora teve, na verdade, um processo broncopneumônico. Ademais, a internação de urgência não excluiu a carência se essa tiver havido. Ao exposto, indefiro a instauração da liquidação, ressalvada a possibilidade de a autora comprovar que a obrigação da ré em custear a sua internação não foi cumprida e ela é quem efetuou os gastos correspondentes. Inconformado, o agravante, em suas razões recursais, afirmou que o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento se faz necessário para que se apure, sem sombra de dúvidas, o importe do benefício econômico discutido na causa, valor sobre o qual, depois de somado à condenação a título de danos morais, incidirão os 11% arbitrados a título de honorários de sucumbência; e, ainda, que a sentença é composta de duas partes, uma parte líquida (dano moral) e outra ilíquida (custeio da internação), sendo possível o cálculo dos honorários sobre as duas condenações, consoante reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.738.737 e REsp no 1.903.261). Ocorre que tais matérias, suscitadas em sede de agravo de instrumento, não foram levadas à apreciação do d. magistrado de primeiro grau e, se apreciadas unicamente em sede recursal, ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A propósito, destaco os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO VAGA E EM DESACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Não se conhece, no plano recursal, de matéria alheia à decisão agravada. II. Deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos da contadoria na hipótese em que a impugnação é contraditória e está em desacordo com o título judicial. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1205117, 07067548120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I - Na impugnação inicial aos cálculos, os agravantes argumentaram que 'eram complexos e desordenados', e que a dívida deveria ser atualizada, com a incidência de juros somente após a citação, de maneira que deveriam ser refeitos, com a utilização de linguagem clara e transparente pela Contadoria do Juízo. As alegações foram refutadas pela decisão agravada, asseverando que a atualização monetária deve ocorrer a partir do vencimento da dívida, na forma do art. 397 do Código Civil. Em evidente inovação recursal, os recorrentes passaram a sustentar que o débito havia sido quitado e que havia precluído a oportunidade de questionar os valores devidos, daí porque o recurso não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão 1226129, 07191343920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Sendo assim, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso ante o fato de que os argumentos em defesa da necessidade da liquidação por arbitramento para se apurar os honorários devidos não foram submetidos ao crivo do Juízo de origem. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator